Tribunal: TJDFT
Processo: 0033341-91.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS. NÃO CONHECIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA E ACOLHIDO PELAS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença, que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
2. No caso dos autos, tanto o credor, como a devedora concordaram com o valor apresentado pela Contadoria Judicial, que indicou, inclusive, quantia maior do que o último valor atualizado pelo exequente, afastando-se, pois, a alegação de excesso de execução.
3. Rechaçada a impugnação à atualização dos cálculos por vício formal – falta de apresentação da memória do cálculo e indicação do valor entendido como correto - incabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da executada, nos termos do enunciado da Súmula 519 do STJ.
4. APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDA.